Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729673-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAEDIA RIBEIRO PEREIRA, YASMIN RIBEIRO NUNES AGRAVADO: MICHEL JOSE DE VASCONCELOS D E S P A C H O Intimem-se as agravantes para comprovarem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos as declarações de hipossuficiência, e demais documentos que entenderem necessários para comprovar a alegada hipossuficiência. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator